Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-81.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-81.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IZAETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Empréstimo consignado. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado. Abusividade configurada. Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras serão considerados abusivos quando superarem substancialmente a taxa média de mercado praticada para operações da mesma espécie, conforme orientação consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. No caso concreto, a taxa de juros contratada (18,7% a.m. e 704,91% a.a.) supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para crédito consignado a aposentados do INSS à época da contratação (1,98% a.m. e 26,53% a.a.), restando configurada a abusividade alegada. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS, segundo a qual a repetição em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.
A simples previsão contratual de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só não evidencia que algum direito da personalidade tenha sido abalado com intensidade o suficiente a configurar o dano moral
, conforme precedentes desta Corte. Apelação Cível parcialmente provida para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinar a aplicação da taxa média de mercado (1,98% a.m. e 26,53 a.a) e a restituição dos valores pagos a maior, em dobro a partir de 30/03/2021,

conforme modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, sendo mantido o indeferimento do pedido de danos morais.